Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência de débitos lançados em benefício previdenciário, bem como determinou a restituição de valores. Além disso, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

3. Na petição inicial, o recorrente relatou que, desde o mês de abril de 2020, vem sofrendo descontos, em proveito da ré/recorrida, sobre seu benefício previdenciário. Segundo ainda consta da inicial, no ano de 2020 foram debitadas 9 parcelas no valor de R$ 20,90 cada; no ano de 2021, 12 parcelas no valor de R$ 22,00 cada; no ano de 2022, 12 parcelas no valor de R$ 24,24 cada; de 01/01/2023 a 30/04/2023, 4 parcelas no valor de R$ 26,04 cada; de 01/05/2023 a 30/06/2023, 2 parcelas no valor de R$ 26,40 cada; de 01/07/2023 até o presente momento foram 5 parcelas no valor de R$ 36,96 cada, totalizando 44 parcelas no valor total de R$ 1.084,74. Sustenta que não possui vínculo jurídico com a recorrida. Esta, por sua vez, embora citada, não compareceu à sessão de conciliação, porém apresentou defesa, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

4. O Juízo de primeiro grau asseverou que a recorrida não fez qualquer prova de que o recorrente teria anuído aos descontos em seu benefício previdenciário. Por outro lado, entendeu pela ausência de comprovação de má-fé, motivo por que determinou a restituição na forma simples. Quanto aos danos morais, entendeu por violados os direitos da personalidade do recorrente.

5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de que a repetição de indébito se dê na forma dobrada, tendo em vista a má-fé da recorrida. Outrossim, pede a majoração do valor da indenização por danos morais. Outrossim, se insurge contra o termo inicial da correção monetária e dos juros, ao argumento de que os juros moratórios devem incidir a partir de cada desconto.

6. A recorrida não apresentou contrarrazões.

7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos apresentados ao ID 59691042, defiro o benefício ao recorrente.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Além disso, o STJ possui o entendimento de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024).

10. No caso, a recorrida não trouxe qualquer prova documental de que o recorrente teria autorizado os débitos sobre sua folha de pagamento. Outrossim, em contestação, a recorrida limitou-se a argumentar que não seria cabível tão somente a restituição em dobro, a evidenciar que não há falar em engano justificável, bem como restou patente a violação à boa-fé objetiva. Razão, portanto, assiste ao recorrente, visto que cabível na hipótese a repetição na forma dobrada. Precedente: (Acórdão 1878433, 07689864220238070016, Relatora: MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17.6.2024, publicado no DJE: 25.6.2024).

11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, visto o recorrente é septuagenário e percebe como renda tão somente um salário mínimo, razão pela qual é apta a ensejar a condenação da recorrida a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC), tal como determinado na sentença.

12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juiz, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas constantes dos autos, como aconteceu no caso.

13. Nesse ínterim, o valor de R$ 1.000,00 fixado na origem obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrente.

14. Da correção monetária e dos juros de mora. Inicialmente, a condenação a título de danos morais encontra-se consentânea com o entendimento sumulado do STJ. Quanto à repetição de indébito, verifica-se que na origem a correção monetária observou o dia do pagamento e os juros de mora a partir da citação, não tendo sido, contudo, apontado o índice de correção. Nesse contexto, faz-se necessária tão somente a fixação do índice oficial adotado pelo TJDFT, qual seja, o INPC. Precedente: (Acórdão 1871620, 07686261020238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31.5.2024, publicado no DJE: 17.6.2024).

15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que a restituição de indébito se opere na forma dobrada, bem como para que se adote como índice de correção monetária o INPC. Mantidas as demais disposições.

16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.